Tribunal: STF
Processo: RE 172465
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. APLICAÇÃO EM CDB. DEFLAÇÃO.
O fator de deflação veio a
 preservar o equilíbrio inicial dos contratos, diante da súbita
interrupção do processo inflacionário, evitando uma distorção
distributiva, sendo sua incidência imediata em relação aos ajustes
em curso que embutiam a tendência inflacionária, por se tratar de
legislação de ordem pública, visto que instituiu novo padrão
monetário. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
provimento.